Tribunal: TJMT
Processo: 0002167-52.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002167-52.2007.811.0037
Recorrente: ITAÚ SEGUROS S/A
Recorridos: CLODOALDO FRIZON e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104644456) interposto por ITAÚ SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 101500463):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRANSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVIDA RELAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU CARIMBO DE QUALQUER RESPONSÁVEL POR SUA ELABORAÇÃO – CONSULTA DE PAGAMENTO – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo ativo de ação regressiva a seguradora que apresenta, além da apólice de seguro do veículo sinistrado, a comprovação de pagamento de indenização ao segurado.
Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.
Somente a Apólice de Seguro poderia fazer prova da situação securitária, dos valores convencionados para indenização (FIPE 110%) e demais atos constitutivos de sub-rogação.
A Solicitação de Vistoria NADA PROVA, sequer possui assinatura ou carimbo de qualquer responsável por sua elaboração.
Quantos as Consultas de Pagamento, também NADA PROVAM, documento unilateral, sem qualquer prova fundamentada de pagamento; sequer mencionam o nr. da Apólice em discussão e também sem a COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
Recurso Provido, no sentindo de julgar improcedente a ação. (RAC n° 0002167-52.2007.811.0037, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/09/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 757 e 786 do CC e 422 do CPC, ao fundamento de que o direito a ação regressiva foi amplamente comprovado nos autos; que demonstrou a prova constitutiva de seu direito independentemente da apresentação de apólice de seguro; bem como o pagamento do veículo sinistrado ao seu segurado. Aduz que o órgão fracionário deste Sodalício não analisou o conjunto probatório dos autos e que a recorrente possui legitimidade ativa para cobrar do causador dos danos os valores que desembolsou para o conserto to veículo sinistrado.
(ii) divergência jurisprudencial, quando a desnecessidade de apresentação da apólice de seguro.
Recurso tempestivo (id. 105173464).
Devidamente preparado (id. 105018498).
Contrarrazões (id. 108478963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante os argumentos da recorrente, tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos arts. 757 e 786 do CC e 422 do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há argumento de que o “acórdão ora vergastado, não analisou o conjunto probatório das provas colacionadas pela Recorrente, cujos documentos, embora produzidos unilateralmente, comprovaram os danos causado no automóvel segurado, o causador do evento danoso, bem como a quantia que desembolsou para indenizar o segurado pela perda total do seu veículo” (sic) (grifei). Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
Extrai-se do acórdão as seguintes ponderações ao dede decidir a questão:
“Inicialmente, existe uma contradição e erro material na decisão de 1o Grau, pois a M.M. Juíza “a quo” baseou a r. decisão na Apólice de Seguro nro. 1.31.8315120, que em momento algum instruiu os presentes autos.
[...]
(...) a M.M. Juíza de 1 o Grau, baseou-se, conforme amplamente difundido na sentença, em documentos unilaterais expedidos pela Itaú Seguros S/A, onde: A Solicitação de Vistoria (fls. 41) NADA PROVA, poderia ser fabricada à qualquer tempo e modo, sequer possui assinatura ou carimbo de qualquer responsável por sua elaboração.
Quantos as Consultas de Pagamento de fls.67-71, também NADA PROVAM, documento unilateral, sem qualquer prova fundamentada de pagamento; sequer mencionam o nr. da Apólice em discussão e também sem a COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. Quantos aos Orçamentos (fls.73) e Nota Fiscal (fls. 47 à 54) também NADA PROVAM, não fazem menção a existência da relação securitária alegada.
[...]
Importante salientar e reprisar que, os APELANTES, deste à Contestação (fls. 67 e 73) alegaram a ausência da Apólice e a Ilegitimidade Ativa da Itaú Seguros S/A; contudo a Autora/Apelada nenhuma manifestação fez e sequer impugnou à Contestação, como também não juntou a APÓLICE.
Destarte, a discussão cinge em face da Apólice de Seguro nr. 1.31.8315120, esta nunca foi carreada aos autos, nunca existiu no processo sob demanda desde 2007, e contestado pelos apelantes desde o início.
A pretensão material da Ação é o Direito Regressivo da Seguradora em face de Terceiros (responsáveis pelo acidente); contudo este direito regressivo esta consubstanciado plenamente em uma Apólice de Seguro, qual seja, de nr. 1.31.8315120; e como referida apólice não faz parte dos documentos constantes dos autos, logo, a ausência do documento necessário e indispensável para o reconhecimento do direito vindicado, torna a ação indevidamente instruída, e gera carência da ação por falta de prova contundente da relação securitária e do direito à sub-rogação; bem como a Ilegitimidade Ativa da Apelada.
Desta forma a ITAÚ SEGUROS S/A, é completamente ilegítima para pleitear referida indenização, sem provar à devida relação de sub-rogação, face à não apresentação da apólice de seguro nr. 1.31.8315120, por motivos desconhecidos, propositais ou ainda da INEXISTÊNCIA DA REFERIDA APÓLICE” (grifei).
Sabido que a jurisprudência tem relevado a presença da apólice de seguros, elegendo tal documento a categoria de “dispensável”; todavia, notadamente nos casos em que ficar comprovado por outro viés a sub-rogação, fato que foi descartado na hipótese dos autos ante a míngua de comprovação e juntada de meros documentos unilaterais, os quais sequer aludem a mencionada apólice de seguro a qual, conforme destacado no “decisum”, apesar de questionada desde a origem pelos recorridos, sequer aportou nos autos.
A questão então foi decidida por este Sodalício estritamente levando-se em conta as premissas fático-probatórias carreadas aos autos. Assim, revela-se obstada a possibilidade de normal processamento do recurso especial, ante a exegese da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. arts. 757 e 786 do CC e 422 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça